Tribunal: TJBA
Processo: 8026210-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026210-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO SANTANA CERQUEIRA e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FACILITAÇÃO DE FUGA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de facilitação de fuga de pessoa presa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação contemporânea da necessidade da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa caracterizado por mora jurisdicional; (ii) se houve ausência de revisão periódica da prisão preventiva; e (iii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, pluralidade de investigação e a regularidade das intercorrências processuais, inexistindo desídia estatal na condução do feito. 4. Houve reavaliação da prisão preventiva quando do recebimento de denúncia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando a alegação de ausência de revisão periódica. 5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi empregado na tentativa de resgate de detentos mediante arrombamento de unidade policial. 6. A gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva tornam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Não há excesso de prazo quando a marcha processual observa a razoabilidade e não há desídia estatal. 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A demonstração concreta do risco à ordem pública torna inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, §1º, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 948311/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026210-29.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante THIAGO SANTANA CERQUEIRA e outros e como apelada 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR